Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716836-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERITON CRUZ DA SILVA AGRAVADO: DIEGO RABELO SILVA TOLEDO, FABIANA DE SOUZA TOLEDO D E C I S Ã O O agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça. Para tanto, exibiu o extrato bancário de junho de 2021 (ID 26805589). A documentação juntada apenas comprova que a movimentação bancária do requerente da benesse é feita em valores reduzidos. Logo, em verdade, permanece ausente a demonstração do rendimento mensal do agravante e o comprometimento deste com despesas indispensáveis à sua sobrevivência ou de seus familiares. Ante ao exposto, indefiro a gratuidade de justiça, porquanto não restar comprovada a miserabilidade financeira, nos termos da primeira parte do § 2o do artigo 99 do CPC. Intime-se o agravante para apresentar o comprovante do recolhimento do preparo, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator